Tribunal: CARF
Processo: 19647.015584/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015584/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.389 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
ROSANGELA GOMES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 72 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 50 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 31 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 7 a 10, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2006, exercício 2007, no valor de R$ 1.439,69,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015584/2008-14
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.389 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015584/2008-14

acrescido da multa de ofício e juros de mora (calculados até 31/07/2008), perfazendo
um crédito tributário total de R$2.715,53.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 8, o
motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora T&S Tecnologia e Serviços
Ltda no valor de R$ 7.387,22.
3. Devidamente cientificado da autuação em 12/08/2008, fl. 23, o contribuinte
apresentou, em 11/09/2008, a impugnação de fls. 1 a 5 para alegar, em síntese, que:

Quanto à diferença no valor informado, tal fato só aconteceu porque a fonte pagadora
não entregou o Comprovante anual de Rendimentos.
Protesta e requer por todos os meios de provas permitidas em direito, inclusive juntada
posterior de provas, perícias e diligências.
Anexa decisão do Conselho de Contribuintes.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.389 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015584/2008-14

4. Em cumprimento à Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, o
processo foi devolvido à unidade de origem para análise (fl. 25), a qual efetuou a
revisão de lançamento para manter a omissão de rendimentos no valor de R$
7.387,22 e incluir a dedução com previdência oficial do dependente no valor de R$
578,47 e com despesas médicas do mesmo dependente no valor de R$ 96,06.
Consequentemente, foi emitido Despacho Decisório (fls. 41 a 44) que reduziu o
IRPF Suplementar de R$ 1.439,69 para R$ 1.254,20, sujeito à multa de ofício de
75%. (ora grifado)
5. Após ciência do Despacho Decisório (fl. 48), não consta dos autos do processo
qualquer manifestação do interessado, sendo o processo encaminhado à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife-PE, nos termos da Norma de
Execução Conjunta Cofis/Codac no 3, de 23 de dezembro de 2010.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO
É de se tornar sem efeito o lançamento do imposto quando ficar
devidamente comprovado nos autos haver sido esse baseado em erro de
fato no preenchimento da Declaração de Rendimentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se
constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua
eficácia normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. NULIDADE.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa
nem de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não
há que se falar em nulidade do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/03/2013 (e-fl. 62), o sujeito
passivo interpôs, em 11/04/2013 (e-fl. 71), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o acórdão não apreciou as alegações de
que os valores apurados pela fiscalização foram estimados e que parte dos rendimentos de seu
dependente são de natureza antecipatória, além da DIRF apresentar rendimentos isentos e “etc”
(ipsis litteris). Mantém e reitera os seus argumentos impugnatórios
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos de admissibilidade, mas
quanto ao conhecimento, mais atenção deve ser dada à análise da tempestividade do mesmo, a
ser procedida no corpo deste voto.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.389 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.015584/2008-14

Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na espécie o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 62) indica que a correspondência
foi entregue no domicílio tributário eleito pela recorrente em 11/03/2013, segunda feira, quando
então considera-se cientificada a contribuinte da decisão de Primeira Instância.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em
12/03/2013, findando em 10/04/2013, quarta feira.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 11/04/2013, quinta-feira
(protocolo de e-fl. 71), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo
conhecido. As datas referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo
juntado aos autos (e-fl. 80).
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 88
DF CARF MF
Original